Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-95.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029306-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. M. N. S. (APELANTE), A. M. N. S. (APELADO), YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO - CPF: 062.954.861-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – PATAMAR FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – DANOS MATERIAIS – VIÚVA EM UNIÃO ESTÁVEL – FILHO MENOR IMPÚBERE – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade da Administração Pública na hipótese de morte de detento no interior de estabelecimento prisional é objetiva. O ente público apenas se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que não se evidenciou no caso dos autos.

2. O pagamento de pensão somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.

3. É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época. Dessa forma, reconhece-se o direito ao filho menor de receber indenização por danos materiais na forma de pensão por morte, no importe de 2/3 do salário mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

4. Comprovada a existência de união estável, é também devida pensão por morte à convivente que comprve a dependência econômica, também no importe de 2/3 do salário mínimo, de forma vitalícia. No caso dos autos, restou suficientemente demonstrada a união estável e a situação de vulnerabilidade socioeconômica aptas a fundamentar o reconhecimento do direito à indenização.

5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Em atenção à jurisprudência deste Tribunal, fixa-se o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a companheira do falecido e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o filho menor de idade.

6. Quanto à atualização dos valores, devem ser readequados nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

8. Recurso interposto por Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S. parcialmente provido. Recurso interposto por Estado de Mato Grosso desprovido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
menor impúbere,

e
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.
argumentam pelo reconhecimento de união estável no caso em apreço; pela necessidade de individualização da indenização arbitrada pelo juízo
a quo
; e pelo aumento do valor fixado como pensão por morte ao menor.

Pugnam, de igual forma, pelo recebimento do valor correspondente às parcelas indenizatórias concedidas em medida liminar e não pagas.

Requerem o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O
Estado de Mato Grosso,
em recurso próprio (id. 39357021), requer a reforma da sentença, com o julgamento totalmente improcedente dos pedidos. Em contrarrazões (id. 39357022), pugna pelo não acolhimento dos argumentos deduzidos pelos recorrentes.

Em contrarrazões,
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.
requerem o desprovimento do recurso interposto (id. 39357025).

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto por Yasmim Fabrícia do Nascimento Melo e A.M.N.S., para reconhecer a união afetiva entre a autora e o “de cujus”, com o reconhecimento do pensionamento a título de danos materiais, e pelo desprovimento do apelo do Estado..

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 79119481).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
HIGOR FEITOZA PEREIRA, OAB MT16379-A.

PARECER ORAL

EXMO SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
menor impúbere,

e
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que possui o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando o Requerido ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, a qual deverá ser rateada de forma igualitária entre os requerentes, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e ao pagamento de
pensão mensal para o menor Arthur Miguel Nascimento Silva calculada sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de danos materiais
, sendo devidos desde a data do óbito de seu genitor (03/08/2017) até o momento em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O montante retroativo devido a título de danos materiais deverá ser
atualizado pelo IPCA desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora (caderneta de poupança) desde a citação válida
.

Via de consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Havendo sucumbência mínima do autor, isento o requerido do pagamento das custas, mas o condeno ao
pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos temos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015
. (Grifos nossos).

Em síntese, a demanda versa sobre o direito à indenização por danos materiais e morais à família em razão da morte de detento, tratando-se, portanto, de análise da responsabilidade civil do Estado. Requerem a referida indenização tanto
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo,
convivente com o falecido, contando à época com 17 anos de idade, e
A. M. N. S.,
menor impúbere, filho do casal, nascido poucos dias após o falecimento do pai.

Como visto, a sentença reconheceu o direito à indenização por danos morais a ambos os requerentes, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser rateado igualmente entre ambos; bem como o direito do menor ao recebimento de pensão por morte, calculada no importe de 2/3 do salário mínimo, devida até os seus 25 anos de idade.

Julgou-se improcedente, por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais à requerente
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo,
com a negação de seu pedido de pensão por morte, sob o fundamento de não comprovação do vínculo de união estável.

Preliminarmente, cumpre apontar que não merece prosperar a alegação do
Estado de Mato Grosso
de ausência de responsabilidade civil do Estado, tendo em vista que se encontra bem caracterizada, nos autos, a negligência estatal. Sua omissão se configura pela ausência de medidas capazes de reduzir o risco à integridade física e à vida dos detentos que se encontram sob sua custódia e, consequentemente, também sob sua proteção e responsabilidade.

Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, como já pacificado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

[...] Conforme entendimento jurisprudencial, consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade da Administração Pública na hipótese de morte de detento no interior de estabelecimento prisional é objetiva, e o ente público somente estaria exonerado do dever de indenizar acaso comprovada a ausência de nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia no caso dos autos
(CRF, art. 37, § 6º). [...].

(N.U 0071420-58.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Dos autos, extrai-se que o demandado,
Estado de Mato Grosso,
não arcou com o ônus de provar elementos capazes de romper com o nexo causal, tanto por culpa exclusiva da vítima quanto por caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. Apesar de ter aventado dúvidas quanto às circunstâncias da morte do Sr. Eulle Gonçalves da Silva, o demandado não apresentou elementos capazes de desconstituir sua responsabilidade em relação ao falecimento documentado nos autos (id. 39356950, p. 3; e id. 39356953).

Tendo em vista a ausência de controvérsia quanto à paternidade do requerente
A. M. N. S.,
não merece acolhida o pedido, por parte de
Estado de Mato Grosso,
de reforma da sentença quanto à fixação de indenização por danos materiais, tendo em vista que esses lhe são devidos de maneira inconteste. Conforme a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. [...].

4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para
aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil.

5 –
É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época.
[...].

(N.U 0002946-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020). (Grifos nossos).

Por outro lado, também não merece prosperar o pedido, formulado por
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
de majoração do valor arbitrado a título de pensão por morte, tendo em vista sua consonância com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores. Como segue:

[...] 2 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos),
o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral a partir do arbitramento.

4 – Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC.

(N.U 0008134-06.2009.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Deve ser mantida, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de pensão por morte ao menor
A. M. N. S.,
no importe de 2/3 do salário mínimo, até os seus 25 (vinte e cinco anos de idade), a contar da data de nascimento do menor (15/08/2017), poucos dias após o falecimento de seu genitor.

Quanto à indenização por danos morais, o recorrente
Estado de Mato Grosso
pugna por seu julgamento improcedente;
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
por outro lado, requerem sua individualização e aumento, sendo fixado o patamar mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A esse respeito, tem-se que esteja suficientemente comprovada a existência de união estável entre a requerente
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo
e o
de cujus
, especialmente quando considerado o laudo psicossocial (id. 39357027) acostado aos autos.

Trata-se de um núcleo familiar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, financeiramente mantido, à época, pela remuneração obtida pelo
de cujus
em seu trabalho como pedreiro autônomo. A requerente
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo
possuía apenas 17 anos à época dos fatos, e o filho do casal,
A. M. N. S.,
nasceu poucos dias após a morte do pai (id. 39356293).

Cumpre apontar que o Sr. Eulle Gonçalves da Silva possuía 18 anos quando faleceu, vítima de homicídio enquanto estava custodiado pelo Estado como preso provisório, aguardando julgamento após ter sido preso preventivamente por tentativa de roubo (art. 157, § 2º, I e II, e art. 180, do Código Penal). Não tendo sido mantido em ala destinada aos presos provisórios, o Sr. Eulle Gonçalves da Silva foi, ao que tudo indica, vítima de rixas de facções criminosas, que culminaram em sua morte menos de quinze dias após seu recolhimento no estabelecimento prisional (id. 39356951).

Encontram-se presentes, portanto, elementos probatórios que autorizam o reconhecimento de dano moral suportado pelos requerentes
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
dano este que deve ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva civil do Estado.

Quanto ao valor dessa indenização, devem ser observados parâmetros que impeçam que a soma seja tão grande a ponto de configurar uma fonte de enriquecimento, ou tão pequena a ponto de se converter em valor irrisório incapaz de atender às suas finalidades precípuas.

A decisão
a quo
merece reforma, portanto, para que se fixe novo
quantum
indenizatório, majorado à quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor de
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao menor,
A. M. N. S.

Feitas essas considerações, e ressaltando-se a comprovação, nos autos, de união estável entre o
de cujus
e a requerente
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo,
o acolhimento de seu pedido de pensão por morte é também medida que se impõe.

Conforme já se decidiu neste Tribunal:

[...] É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. [...] O pensionamento mensal devido à viúva deve ser fixado com base na renda auferida pela vítima no momento da ocorrência e
não havendo comprovação da renda deve ser fixado com base no salário mínimo
.
A dependência econômica da convivente do falecido é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data que o “de cujus” completaria 71 (setenta e um) anos, que deve ser baseada na expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou quando ocorrer o falecimento da beneficiária.

(N.U 0033736-83.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). (Grifos nossos).

A sentença deve ser reformada, dessa forma, para conceder à requerente
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo
o direito ao recebimento de pensão por morte, de forma vitalícia, fixada em 2/3 do salário mínimo.

Por sua vez, quanto à atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, para a pensão mensal, e desde o arbitramento, para o dano moral.

Ante todo o exposto,
concedo parcial provimento
ao recurso interposto por
Yasmin Fabricia do Nascimento Melo e A. M. N. S.,
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Estado de Mato Grosso.

Honorários de sucumbência devidos por
Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, em percentual a ser arbitrado quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022